Tribunal: TJDFT
Processo: 0723287-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723287-39.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEOVAN JANUARIO DE ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Geovan Januário de Almeida propôs ação de exigir contas contra o Banco do Brasil S.A. O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo por ausência do interesse de agir nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Ressaltou que não houve indicação do período, descrição dos cálculos atualizados e exposição de motivos consistentes para a propositura da ação de exigir contas. Condenou o apelante a pagar honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil (id 66269296). O apelante impugna a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sob o fundamento de que o Banco do Brasil S.A. deu causa à propositura da ação. Apresenta pedido de anulação da sentença com o pagamento de indenização por dano material e acolhimento do pedido de prestação de contas. O apelante não impugna os fundamentos da sentença que ocasionaram a extinção do processo por ausência de interesse processual, tampouco a demanda trata de indenização por dano material. Intime-se o apelante para manifestar-se: 1) acerca da inovação recursal relativa ao pedido de indenização por dano material; e 2) sobre a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença em relação ao pedido de anulação da sentença para o acolhimento do pedido de prestação de contas. Prazo: cinco (5) dias. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator